Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-76.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelada ANDRÉA PINTO MELO manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual perda do interesse processual, suscitada pelo apelante no ID. 52979782. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008